Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-88.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO. PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DO ARREPENDIMENTO OU INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DOS INSTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZAS JURÍDICAS E FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, diante das declarações firmes e seguras da vítima em juízo, de que foi ameaçada pelo réu com o emprego de um facão para a subtração do seu aparelho celular.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, pois a reparação do dano não foi feita de forma espontânea, mas em razão do réu ter sido abordado pelos policiais militares em situação flagrancial, desencadeando na apreensão do aparelho celular subtraído.
3. Não se mostra viável o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda.
4. Não há que se falar na equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se tratam de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, de modo que eventual solução somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equipará-las, diante do quadro legislativo atual.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo.